Tribunal: STF
Processo: HC 270832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO FORMALIZADA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.